Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDEIR DE QUEIROZ LIMA e outros, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou procedente o pedido da ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (Id. 82078991):
“AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 966, VII, DO CPC - EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL E PAGAMENTO DO NEGÓCIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA AÇÃO QUE PROVAM O PAGAMENTO DO PACTUADO - COMPRA E VENDA DO BEM SOBRE O QUAL RECAIU A CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.
Para fins de ação rescisória, documento novo, fundado no artigo 966, VIII do Código de Processo Civil é aquele que já existia ao tempo da demanda originária e sentença rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional
A ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 92880998).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao 1.022, inc. II, do CPC, ao argumento de que “o aresto recorrido não enfrentou as preliminares. E isto porque a superação das preliminares é condição para a desconstituição do acórdão rescindendo e novo julgamento da causa”.(sic.)
Aduzem violação ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “em sede de contestação, mais precisamente no capitulo III – PRELIMINARES, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, o Embargante suscitou preliminares de não cabimento da ação rescisória (ausência de pressupostos da admissibilidade da ação rescisória) fundamentando que: i) os documentos novos apresentados não se amoldam as hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no inc. VII do art. 966 do CPC; II) ausência de interesse de agir porque o bem, cuja penhora requer seja desconstituída, já foi expropriado no processo de execução; e III) o Autor não impugnou os fundamentos do acórdão rescindendo, quais sejam: ausência de propriedade porque o imóvel encontra-se registrado no nome do executado, e nulidade da compra e venda porque feita por contrato particular, violando o art. 108 do Código Civil”.(sic.)
Contudo, asseveram que “o v. acordão embargado ignorou totalmente as preliminares, suficientes, cada uma delas, para rejeição da ação rescisória por falta de pressuposto, o que torna cabível os presentes aclaratorios para correção do vício, ante a nulidade do v. acórdão por ofensa ao art. 489, §1o, IV do CPC”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo suspensivo. E, no mérito, “seja reconhecida a violação dos dispositivos de lei federal acima indicados e, por conseguinte o conhecimento e provimento do presente recurso para i) anular o acórdão recorrido determinando o retorno dos autos para rejulgamento pelo tribunal estadual; ou, se o caso, ii) reformá-lo para extinguir a ação rescisória sem julgamento do mérito ou julgá-la improcedente; iii) subsidiariamente, para o caso de manutenção da procedência da rescisória, que os honorários advocatícios sejam suportados pelo autor/Recorrido, causador da instauração dos processos”. (sic)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 95320983 e 95334955.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o perigo de dano (risco de lesão grave de difícil reparação) está na possibilita de baixa do registro da penhora efetuado na matricula do imóvel objeto da lide antes do trânsito em julgado do presente recurso, o que permitirá o registro da sua propriedade no “nome” de terceiros.”.(sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça